Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706087-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADA: MILENNA TAVARES VILELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de Primeiro Grau manteve a decisão que indeferiu requerimento de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. O agravante relata que o cumprimento de sentença, iniciado em 2021 contra a agravada, originou-se de ação monitória. Narra que foram realizados diversos atos e diligências com o intuito de buscar valores e bens da executada/agravada para quitar dívida que ultrapassa R$ 7.185,52 (sete mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Afirma que, aos 28.10.2021, ao tomar conhecimento de que a agravada possui empresa na qual figura como única sócia, requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a qual restou indeferida. Sustenta que seu requerimento tem amparo legal, pois preenche os requisitos do art. 50 do Código Civil. Tece comentários e transcreve doutrina acerca do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Argumenta que, vislumbrada a fraude e confusão patrimonial, torna-se aplicável ao caso concreto a teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, por meio da qual se afasta a autonomia patrimonial da sociedade para responsabilizá-la por obrigação do sócio. Registra que a desconsideração da personalidade jurídica é momentânea e excepcional e busca coibir o desvio de função da pessoa jurídica perpetrado pela agravada. Sustenta ser claro que a agravada utiliza a pessoa jurídica da qual figura como sócia para satisfação de seus próprios gastos e interesses pessoais e permanece inadimplente perante seus credores por falta de patrimônio próprio. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Defende ser possível se inferir do princípio da efetividade da execução que o direito do credor deve ser reconhecido e efetivado, de modo que devem existir meios capazes de propiciar pronta e integral satisfação a quem seja titular do direito. Acrescenta que, com fundamento no art. 612 do Código de Processo Civil, a execução se mostra como meio hábil de satisfazer o direito do credor e necessita se desenvolver de acordo com seu interesse. Registra alerta da doutrina segundo o qual não se pode buscar a preservação do devedor a todo custo, mormente quando isso implica a inefetividade do direito material do credor. Conclui que, por ter demonstrado o uso fraudulento de pessoa jurídica para encobrir bens e inibir a execução, é devida a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a possibilitar a inserção de Casa de Mineira Artigos e Acessórios do Lar EIRELI (CNPJ n. 31.649.766/0001-25), no polo passivo da demanda originária. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso não demonstra o preenchimento dos supramencionados requisitos. A desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva que, com o levantamento da autonomia patrimonial da empresa, seus bens respondam pelas obrigações assumidas pelos sócios de forma pessoal. Trata-se de instituto previsto expressamente no art. 133, § 2o do Código de Processo Civil e que exige a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o art. 50 do Código Civil, quais sejam, a ocorrência de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade. O insucesso de diligências efetuadas com o objetivo de localizar bens (execução frustrada), unicamente, não é apto a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Impõe-se a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste, nos termos do art. 50, § 1°, do Código Civil, na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. A confusão patrimonial se caracteriza pela ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios (art. 50, § 2°, do Código Civil).[2] A confusão patrimonial, muitas vezes, é o requisito mais facilmente verificável nos casos concretos: A existência de bens pessoais dos sócios registrados em nome da sociedade ou a realização de pagamentos, pela sociedade, de contas pessoais dos sócios são situações corriqueiras nos casos de desconsideração da personalidade jurídica e, via de regra, não envolvem grande dificuldade probatória.[3] O agravante não traz aos autos qualquer documento que demonstre existirem indícios de abuso da personalidade jurídica. A ausência de bens em nome da agravada e alegações no sentido de ser provável que esta utilize a pessoa jurídica com o fim de burlar as dívidas existentes em seu nome não ensejam, por si sós, o deferimento da instauração do incidente da desconsideração inversa da personalidade jurídica. O agravante juntou aos autos documento segundo o qual a agravada é a titular/administradora de uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.[4] A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada foi criada pela Lei n. 12.411/2011 e encontrava previsão no art. 980-A do Código Civil, o qual restou revogado pela Medida Provisória n. 1.085 de 2021. Trata-se de ente jurídico personificado, cujo patrimônio não se confunde com o de seu instituidor. Afigura-se como ficção jurídica que permitia à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica. Não se constitui por cotas sociais, mas por um único sujeito detentor de todo o capital social, o que não implica automático reconhecimento de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. A interpretação que melhor se adapta ao art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos excepcionais, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, o que não vislumbro no presente caso. Este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem decidido reiteradamente que, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, é necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4, do CPC. 2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, por si só, não têm o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390208, 07285271720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores, de acordo com o art. 50 do Código Civil. (...) 3.1. A mera ausência de bens penhoráveis não é motivo suficiente a demonstrar desvio de finalidade da sociedade empresária. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1385260, 07252543020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADOS. 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica inversa depende de prova robusta de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade. 2. A ausência de bens passíveis de penhora no nome do devedor não constitui, por si só, motivo para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto não sugere, de forma isolada, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. (...) .4. Recurso improvido. (Acórdão 1377911, 07243224220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiente demonstração de abuso da personalidade impõe, ao menos em sede de cognição sumária, que seja mantida a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 33060694. [2] § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. [3] BRUSCHI, Gilberto Gomes; NOLASCO, Rita Dias; AMADEO, Rodolfo da Costa Manso Real. Fraudes Patrimoniais e a Desconsideração da Personalidade Jurídica no Código de Processo Civil de 2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. [4] id 33060695, p. 209 e 210.